Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. É ônus da parte executada, quando pretendendo impugnar os valores cobrados pela exequente, juntar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido para o cumprimento de sentença.
2. No caso dos autos, a alegação genérica de excesso, sem a juntada de uma planilha detalhada e documentos hábeis a demonstrar que os cálculos ou mesmo que o valor executado está em discordância com o julgado exequendo, mostra-se insuficiente a amparar o inconformismo recursal.
3. Conforme se verifica dos autos, houve determinação do julgador de primeiro grau para que as partes apresentem planilhas dos valores que entendem devidos para apuração de eventual saldo credor em favor da ora agravante. Somente com a apresentação das mencionadas planilhas, será possível apurar a existência, ou não, de excesso de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.